Tribunal: TCU
Processo: 037.130/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da execução parcial do objeto e da omissão do dever de prestar contas de contrato de repasse, tendo por objeto a execução da ampliação dos serviços de assistência técnica e de acesso ao crédito rural para agricultores familiares do Território do Sisal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (Ascoob) e os ex-presidentes da entidade, Srs. José Paulo Crisóstomo Ferreira e Sammy Gesteira Roiter, em razão da execução parcial do objeto e da omissão do dever de prestar contas do contrato de repasse 283.042-67/2008 (Siconv 651344), firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, e a Ascoob, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a execução da ampliação dos serviços de assistência técnica e de acesso ao crédito rural para agricultores familiares do Território do Sisal no município de Feira de Santana/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. José Paulo Crisóstomo Ferreira do rol de responsáveis; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (Ascoop), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Sammy Gesteira Roiter, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, solidariamente à Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (Ascoop), ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 19.764,26 24/4/2013 19.771,98 5/6/2013 11.710,00 3/7/2013 5.870,71 1/8/2013 29.079,79 5/9/2013 18.102,56 6/9/2013 9.4. aplicar à Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (Ascoop) e ao Sr. Sammy Gesteira Roiter, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.